Tribunal: TJBA
Processo: 0077519-87.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0077519-87.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OTICA B A ROSARIO ORNELAS EIRELI ME

Advogado(s)
:
JURACY BARRETO TORRES, MARIANA MOREIRA TORRES

APELADO: OTICA REIS LTDA - ME

Advogado(s)
:
CARLOS ANDRE RICCI, SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PRECEITO COMINATÓRIO. USO INDEVIDO DE MARCA E NOME COMERCIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. ALEGADA REVELIA POR AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Empresa com atividades encerradas há mais de três anos, conforme baixa na Junta Comercial, faz jus ao benefício da justiça gratuita, ante a comprovada impossibilidade de arcar com as custas processuais.

2. O mero não comparecimento de uma das partes à audiência de instrução não acarreta, por si só, a extinção do processo por abandono da causa, inexistindo previsão legal específica para tal consequência.

3. A proteção emprestada aos nomes empresariais e marcas visa proteger o consumidor, evitando erro quanto à origem do produto ou serviço, e preservar o investimento do titular, coibindo usurpação, proveito econômico parasitário e desvio de clientela.

4. O princípio da anterioridade é fundamental na proteção marcária. Demonstrada a anterioridade no uso da denominação "Óticas Reis" desde 1976, com registro na Junta Comercial e no INPI, impede-se sua utilização por terceiros no mesmo nicho mercadológico.

5. A alteração do nome fantasia durante o curso do processo não afasta a responsabilidade pelos danos já causados pelo uso indevido anterior.

6. O dano moral por uso indevido de marca é aferível in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo, bastando a comprovação da conduta ilícita.

7. Valor indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando o porte das empresas e a extensão do dano.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0077519-87.2010.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante ÓTICA B A ROSÁRIO ORNELAS EIRELI ME e apelada ÓTICA REIS LTDA - ME.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, pelas seguintes razões.

Salvador, .